Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600254-67.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, RelatorCARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/9/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
desta Corte Eleitoral.

Num. 42734532 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/8/2020)

Em relação à forma das doações em espécie, o artigo 21, §1

Inteiro teor:
25/10/2021
Número: 0600254-67.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/08/2021
Processo referência: 0600255-52.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600254-
67.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Harri
Wurster Tholken, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido, a
qual deverá ser recolhida, através de GRU emitida no Sistema ELO da Justiça Eleitoral, no prazo de
05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º, caput da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Harri Wurster Tholken, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Social Cristão - PSC, no município de Ubiratã/PR, desaprovadas haja vista haver falhas que
comprometem a regularidade das contas, tais como a extrapolação do limite de gastos de recursos
próprios utilizados pelo candidato no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
ultrapassando o limite previsto no art.27, §1º da Resolução 23.607/2019, em R$ 1.569,23 (um mil
quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos). Ainda, houve doações financeiras de
recursos próprios realizadas de forma distinta da prevista em resolução, acima do limite estipulado
(R$ 1.200,00); e extrapolação de prazo para abertura de conta bancária, contados da concessão do
CNPJ; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HARRI WURSTER THOLKEN VEREADOR
(RECORRENTE)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
HARRI WURSTER THOLKEN (RECORRENTE)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
532
25/10/2021 12:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.849

RECURSO ELEITORAL 0600254-67.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HARRI WURSTER THOLKEN VEREADOR
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
RECORRENTE: HARRI WURSTER THOLKEN
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRÓPRIO PELO
CANDIDATO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. EXCLUSÃO DO LIMITE
CONTIDO NO ARTIGO 27, CAPUT E §1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 27, §3º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.ABERTURA EXTEMPORÂNEA
DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO EM ESPÉCIE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. TRANSPARÊNCIA
DA ORIGEM DOS RECURSOS PREJUDICADA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
relativas ao cargo de Vereador do Município de Ubiratã, nas Eleições
de 2020, diante da extrapolação de limite de gastos com recursos
próprios, aplicando multa equivalente a 100% do excesso, do atraso na
abertura da conta bancária e do recebimento de doação, no valor de
R$ 1.200,00, de forma distinta da transferência eletrônica entre as
contas do doador e do beneficiário e de cheque nominal cruzado.

2. Segundo o artigo 23, §2º-A, da Lei n. 9.504/97, o limite de despesas
com recursos financeiros próprios do candidato é de 10% do teto de
gastos estabelecido para o cargo no Município em que ocorre a
Num. 42734532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

disputa.

3. De acordo com o artigo 27, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
a prestação de serviços próprios pelo candidato e as doações de
pessoas físicas estimáveis em dinheiro devem respeitar o limite de até
R$ 40.000,00.

4. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso em
campanha deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis
em dinheiro feitas por terceiros, pessoas físicas, diante da aplicação do
princípio da razoabilidade.

5. A prestação de serviços próprios estimáveis em dinheiro (R$
100,00) e a utilização de veículo próprio estimável em dinheiro (R$
1.500,00) respeitaram o limite específico previsto na legislação.

6. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

7. A doação financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 não
pode ser realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou de
cheque cruzado e nominal, haja vista a necessidade de transparência
da origem dos recursos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a multa
imposta.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Harri Wurster Tholkenem face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ubiratã, nas
Eleições de 2020, diante da extrapolação de limite de gastos com recursos próprios,
aplicando multa equivalente a 100% do excesso; do atraso na abertura da conta bancária
e do recebimento de doação,no valor de R$ 1.200,00, de forma distinta da transferência
Num. 42734532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário e de cheque nominal cruzado.

Em suas razões recursais (ID40876116),o recorrente afirmou que o Recibo
Eleitoral nº 20222.13.79332.PR.000001.E, de 2/10/2020, no valor de R$ 100,00, e o
Recibo Eleitoral de ID 87547471, no valor de R$ 1.500,00, referem-se a valores
estimáveis, tendo em vista a prestação de serviço de administrador financeiro pelo próprio
candidato, bem como a cessão de seu veículo para utilização em campanha. Aduziu que,
por serem valores estimáveis, não se incluem no limite financeiro, sendo aplicável a
previsão do artigo 27, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Destacou que utilizou na
campanha, em dinheiro, somente o valor de R$ 1.200,00 e que os valores estimados não
são incompatíveis com os de mercado. Alegou que a extrapolação do limite de gastos,
caso não seja desconsiderado o valor estimável, foi de apenas R$ 1.569,23, devendo ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das
contas com ressalvas. Requereu, assim,o conhecimento e o provimento do recurso, para
a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Deferiu-se pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 40989116), a fim de
que permaneça sobrestado o prazo para o pagamento da multa imposta até a decisão
final do presente recurso.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42597116) opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso, para afastar a multa aplicada no valor de
R$ 1.569,23, eis que observado o limite de gastos, mantendo-se a respeitável sentença
quanto às demais irregularidades.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

Num. 42734532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 42734532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...]em consonância com a unidade
técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, forma-se com este Juízo
Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela desaprovação das contas, haja vista haver falhas
que comprometem a regularidade das contas, tais como a extrapolação do limite de
gastos de recursos próprios utilizados pelo candidato no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) ultrapassando o limite previsto no art.27, §1º da Resolução 23.607/2019,
em R$ 1.569,23 (um mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).
Ainda, houve doações financeiras de recursos próprios realizadas de forma distinta da
prevista em resolução, acima do limite estipulado (R$ 1.200,00); e extrapolação de prazo
para abertura de conta bancária, contados da concessão do CNPJ.”(ID 40875816).

A propósito do limite para a utilização de recursos próprios, o artigo 23 da Lei
nº 9.504/97 estabelece:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)

§ 3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

Por sua vez, o artigo 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

[...]

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Num. 42734532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

[...]

Como se pode notar, o limite de despesas com recursos financeiros próprios
do candidato, após a alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% do teto de gastos
estabelecido para o cargo no Município em que ocorre a disputa.

No presente caso, o recorrente concorreu ao cargo de Vereador do Município
de Ubiratã, cujo teto de gastos para o cargo foi de 12.307,75 (doze mil, trezentos e sete
reais e setenta e cinco centavos), sendo, portanto, permitida a utilização de recursos
financeiros próprios de até R$ 1.230,78 (mil duzentos e trinta reais e setenta e oito
centavos).

Ao analisar a prestação de contas, nota-se que houve a utilização de R$
1.200,00 (ID 40874566) relativos a recursos financeiros próprios, respeitando, portanto, o
limite legal.

Acerca do limite para doações estimáveis em dinheiro, o artigo 23 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

[...]

§ 7º. O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) por doador.

Ao regulamentar a matéria, o artigo 27, §3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

[...]

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Num. 42734532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

Como se vê, o teto para a prestação de serviços próprios estimáveis em
dinheiro e para a doação de bens estimáveis em dinheiro por terceiros, pessoas físicas, é
de R$ 40.000,00.

Embora os mencionados dispositivos não façam referência às doações
estimáveis em dinheiro provenientes da utilização de bens próprios do candidato, mostra-
se equânime e razoável a aplicação do mesmo limite nestes casos.

Nas contas em análise, o recorrente declarou ter prestado serviços próprios
para sua campanha, no valor de R$ 100,00, referente à administração financeira,
conforme comprova o contrato acostado ao ID 40875266.

Declarou, ainda, que doou o montante de R$ 1.500,00, relativo ao valor
estimável para uso de veículo próprio em campanha, conforme comprova o contrato (ID
40875366) e a declaração de bens constante nos autos de registro de candidatura nº
0600254-67.2020.6.16.0098.

A prestação de serviços próprios, desse modo, no valor estimado de R$
100,00, bem como a utilização de veículo próprio, no valor de R$ 1.500,00, não se
submetem ao limite previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 – 10%
(dez por cento) do teto de gastos estabelecido para o cargo no Município em que ocorre a
disputa –, mas ao limite imposto no artigo 27, §3º, da mencionada Resolução – R$
40.000,00.

Há se concluir, assim, que a prestação de serviços próprios (R$ 100,00)e a
utilização de bens próprios (R$ 1.500,00), ambos estimáveis em dinheiro, respeitaram o
teto específico previsto na legislação, não havendo se falar em multa por excesso de
recursos próprios, a qual deve ser afastada.

Quanto ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo 8º, §1°,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na espécie, a análise técnica (ID 40874966) indicou que o candidato efetuou
a abertura da conta bancária em 7/10/2020, ou seja, 14 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que ocorreu no dia 23/9/2020, configurando um atraso de 4 (quatro)
dias.
Num. 42734532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

O atraso se deu por um curto período de tempo (quatro dias), o que pode ser
ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas pela
pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.

Por se mostrar possível o controle e a fiscalização do trâmite integral dos
recursos e sendo o curto período de tempo de atraso, basta a aposição de ressalvas
quanto a essa irregularidade.

Assim vem decidindo este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, RelatorCARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/9/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
desta Corte Eleitoral.

Num. 42734532 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/8/2020)

Em relação à forma das doações em espécie, o artigo 21, §1º,da Resolução
TSE nº 23.067/2019, estabelece que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.

Nota-se que a doação financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos), realizada por terceiro ou pelo próprio
candidato,não pode ser efetuada de forma diversa da transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário e de cheque cruzado e nominal.

A norma tem como objetivo garantir a transparência da arrecadação dos
recursos, a fim de salvaguardar a igualdade da disputa eleitoral, na medida em que será
possível identificar a exata origem do numerário.

O depósito realizado pelo recorrente, no valor de R$ 1.200,00, não obedeceu
a forma exigida pela legislação, eis que efetuado mediante envelope identificado (ID
40873566), tampouco atendeu à finalidade da norma.

Não é possível verificar, nem logrou êxito o candidato em comprovar, a plena
origem do recurso depositado, já que apenas é possível constatar quem de fato realizou o
depósito na instituição financeira, mas não rastrear o numerário para identificar a efetiva
origem, o que fere a transparência da prestação de contas.

Ao flexibilizar o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, estar-se-ia
beneficiando candidatos que recebem doações de origem duvidosa, já tendo o legislador
regulamentar fixado o montante que considera razoável para ser doado por transação
identificada pelo CPF – valores inferiores a R$ 1.064,10.

Ainda que o depósito tenha sido identificado com o CPF, não é possível
verificar com exatidão o doador, configurando-se irregularidade grave, que enseja a
desaprovação das contas, não mera falha material.

Num. 42734532 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. ART. 30–A DA LEI
9.504/97. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ART. 22, § 1º, DA
RES.–TSE 23.553/2017. DESCUMPRIMENTO. OCULTAÇÃO DO DOADOR ORIGINÁRIO.
RELEVÂNCIA JURÍDICA E GRAVIDADE. PRECEDENTE. CASSAÇÃO DO MANDATO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

[...]

4. No julgamento do AgR–REspe 310–48/RS, finalizado em 18/6/2020, este Tribunal definiu
que se caracteriza o ilícito previsto no art. 30–A da Lei 9.504/97 na hipótese de se receber
significativo montante de recursos na conta de campanha por meio diverso da transferência
bancária sem que se comprove a origem do dinheiro.

5. Assentou–se que: a) a conduta de arrecadar recursos de forma diversa daquela
autorizada na norma de regência é grave, pois compromete a transparência das contas de
campanha na medida em que não se permite verificar a origem do dinheiro e afeta a
paridade de armas entre os concorrentes; b) o aporte de recursos próprios na campanha
eleitoral submete–se aos mesmos requisitos formais que as doações feitas por terceiros; c)
é incontroversa a relevância jurídica do recebimento irregular de montante expressivo, tanto
absoluto como percentual (R$ 55.644,91 – 83,23% do total de gastos), de recursos; d) uma
vez verificada a relevância jurídica da conduta, dispensa–se a análise da má–fé do
candidato.

[...]

8. Deve–se salientar que, na esteira do que decidiu o TSE no já referido AgR–REspe
310–48, o depósito identificado permite saber apenas quem entregou o dinheiro no banco,
mas não a verdadeira origem dos recursos, que permanece oculta, impossibilitando–se a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.

9. Do mesmo modo, a gravidade e a relevância jurídica do recebimento de recursos por
candidato sem identificação do(s) doador(es) foram exaustivamente debatidas e
demonstradas, sendo incabível exigir prova da origem ilícita do dinheiro ou de má–fé do
candidato.

[...]

(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060162796, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 217, Data 28/10/2020,
Página 0). Grifo.

EMENTA ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. PREJUÍZO
À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO EM ESPÉCIE. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. NECESSIDADE. SOBRA DE
CAMPANHA DESTINADA INCORRETAMENTE AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
Num. 42734532 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Infrutífera a tese de que o percentual tido por irregular, em vista dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, permitiria a aprovação das contas com ressalvas,
porquanto esta Corte propala que "os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
somente incidem quando as falhas não comprometem a confiabilidade das contas e os
valores envolvidos nas irregularidades são irrelevantes' (AgR–REspe nº 155–44/MS, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de 31.10.2016)" (AgR–AI nº 52–66/MT, Min. Rel. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 18.6.2020).

6. O entendimento deste Tribunal de que "as doações acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) devem ser feitas obrigatoriamente mediante transferência
eletrônica, nos exatos termos do art. 22, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, e que sua não
observância constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas"
(AgR–AI nº 0601325–56/SC, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
11.12.2019), é plenamente aplicável à situação em exame, pois, assim como no
precedente, o depósito em conta de campanha não observou o previsto no art. 22, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, o que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060165341, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 28/09/2020)

A violação do disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019,
além de ensejar a desaprovação das contas, diante do recebimento de recursos de
origem não plenamente identificada, impõe o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, conforme previsão do §3º e do §§4º do mesmo dispositivo:

Art. 21

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Como o recolhimento desse valor, todavia, não foi objeto da respeitável
sentença, deixam-se de aplicar os mencionados dispositivos, em razão do princípio da
non reformatio in pejus.

Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença quanto à
desaprovação das contas do recorrente,mas afastar a multa imposta, eis que não houve
extrapolação do limite de gastos com recursos próprios.
Num. 42734532 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU AS CONTAS
DESAPROVADAS, mas afastar a multa imposta.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600254-67.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 HARRI WURSTER THOLKEN VEREADOR, HARRI WURSTER THOLKEN -
Advogado do(a) RECORRENTE: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - PR50033 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734532 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512422175500000041710608
Número do documento: 21102512422175500000041710608